Tribunal: TJMT
Processo: 1036724-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036724-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (IMPETRANTE), WEVERTON SALES DOS SANTOS - CPF: 042.437.201-00 (PACIENTE), SUELEN BARIZON HARTMANN (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JAQUELINE DA SILVA AZEVEDO - CPF: 015.311.562-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado
por paciente preso preventivamente

por decisão
proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1012708-43.2025.8.11.0055, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §13, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, com implicações da Lei Maria da Penha). A defesa ale
ga
ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos legais, desproporcionalidade diante das condições pessoais do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva de acusado por violência doméstica, diante das alegações de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos dos autos, com base na gravidade dos fatos, na reiteração de condutas violentas e no risco à integridade da vítima, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados por elementos como Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Exame
d
e Corpo
e
Delito e declarações prestadas, indicando agressões físicas graves, inclusive tentativa de enforcamento, no contexto de violência doméstica.

A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a prisão preventiva como medida legítima e necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima em casos de violência doméstica, mesmo quando o acusado possui condições pessoais favoráveis.

O princípio da presunção de inocência não é violado quando a prisão preventiva está lastreada em elementos concretos, sendo medida cautelar com finalidade distinta da pena, voltada à proteção da vítima e à prevenção de novos delitos.

A ausência de representação da vítima

não impede a decretação da prisão preventiva, conforme previsão expressa do art. 20 da Lei Maria
da Penha, que autor
iza a custódia em qualquer fase do processo, inclusive de ofício pelo juiz.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e da reincidência da conduta, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, especialmente quando já se demonstrou a ineficácia de mecanismos protetivos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível e legítima quando baseada em fundamentos concretos relacionados à gravidade dos fatos, risco de reiteração delitiva e necessidade de proteção da vítima, especialmente em casos de violência doméstica.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa.

A prisão preventiva em casos de violência doméstica pode ser decretada independentemente da representação da vítima, nos termos do art. 20 da Lei Maria da Penha.

Medidas cautelares diversas da prisão devem ser afastadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP,
arts
. 129, §13o, e 61, II, "f"; CPP,
arts
. 282, §6o, 312, 313, 319, 397, 647; Lei no 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023,
DJe
24.03.2023.

STJ, RHC 182.182/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024,
DJe
21.10.2024.

STJ,
AgRg
no HC 856.434/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.10.2024,
DJe
22.10.2024.

TJMT, HC Criminal 1032278-20.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 11.02.2025.

TJMT, HC Criminal 1011361-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Gilson da Silva
, em favor de
W
.
S
.
S
.
, custodiado por força de decisão proferida
, nos autos da Ação Penal n.o 1012708-43.2025.8.11.0055,
pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
,

pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, com implicações da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Segundo a narrativa constante da exordial acusatória, os fatos ocorreram em 05 de outubro de 2025, ocasião em que o paciente, supostamente, teria ofendido a integridade física de sua companheira,
J
.
S
.
A
.
, mediante agressões físicas (socos, chutes e tentativa de enforcamento), causando-lhe lesões visíveis no olho esquerdo, rosto e punho.

A prisão preventiva foi decretada na mesma data pelo Juiz Plantonista, após a conversão da prisão em flagrante, com fundamento na
necessidade de
garantia da ordem pública e

de prevenir a reiteração delitiva, considerando o histórico de violência doméstica do paciente contra a mesma vítima, incluindo medida protetiva anterior (
MPUMPCrim
no 1011514-42.2024.8.11.0055) e outro auto de prisão em flagrante (
AuPrFl
no 1011520-49.2024.8.11.0055).

A denúncia foi recebida em 13
de outubro de
2025.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Prestadas
as informações
pela autoridade apontada como coatora
(ID. 324674851)
, esclareceu que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, §
13
, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, com implicações da Lei no 11.340/2006, e que a prisão preventiva foi mantida em razão da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

Em 30
de outubro de
2025, a autoridade coatora proferiu nova decisão mantendo a prisão preventiva do paciente, após análise da resposta à acusação apresentada pela defesa, na qual sustentava ausência de dolo no crime de lesão corporal ante o estado de embriaguez, legítima defesa, ausência de justa causa e palavra da vítima isolada. Na ocasião, a magistrada também designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de janeiro de 2026, às 13h30min, por não verificar nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, entretanto, denego a ordem, consoante passo a demonstrar.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado po
r
Gilson da Silva
,
advogado regularmente constituído, em favor de
W
.
S
.
S
.
, atualmente custodiado por força de prisão prev
entiva decretada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos au
tos da ação penal n.o 1012708-43.2025.8.11.0055.

A controvérsia cinge-se à alegação de ausência dos pressupostos legais que autorizariam a custódia cautelar, à suposta desproporcionalidade da prisão diante das condições pessoais favoráveis ao paciente, à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, bem como à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a decisão impugnada está adequadamente fundamentada, ancorada nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, e amparada em elementos concretos que justificam a manutenção da prisão como única medida suficiente para assegurar a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

No caso em apreço, o paciente é acusado da prática do crime de lesão corporal qualificada
(art. 129,
§13
, c/c art. 61, inciso II, alínea
"f", ambos do Código Penal), praticado no âmbito da violência doméstica contra sua companheira

J
.
S
.

A
.
.
Conforme registrado no Boletim de Ocorrência e confirmado nos depoimentos prestados, o paciente teria agredido fisicamente a vítima com socos, chutes e tentativa de enforcamento, causando-lhe lesões visíveis no olho esquerdo, rosto e punho.

A mat
eria
lidade e os indícios de autoria estão demonstrados por diversos eleme
nt
o
s
constantes dos autos, incluindo o
A
uto de
P
risão em
F
lagrante,
B
oletim de
O
corrência,
E
xame de
C
orpo de
D
elito,
T
ermos de
D
eclarações prestadas perante a autoridade policial, bem como demais elementos juntados aos autos. Além disso, há outros procedimentos penais envolvendo o paciente e a mesma vítima, incluindo medida protetiva anterior
(
MPUMPCri
m
no 1011514-42.2024.8.11.0055) e outro Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante
(
AuPrF
l
no 1011520-49.2024.8.11.0055), denotando uma escalada de agressões e a persistência do ciclo de violência, o que configura
periculum

libertati
s
em grau elevado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir a prisão preventiva como instrumento legítimo e necessário à proteção da integridade da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito doméstico. Cito, a propósito, o
seguinte
julgado:

(...) 4. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica"
AgRg
no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
24/3/2023). 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 917174 CE 2024/0191886-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data

Ressalte-se que, mesmo que o paciente ostente condições pessoais teoricamente favoráveis, como residência fixa, vínculo empregatício e alegado quadro de saúde mental fragilizado, tais fatores não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes circunstâncias concretas que indicam a real insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

Assim se posiciona o STJ
, conforme precedente que cito
:

(...)
5. As condições pessoais favoráveis do acusado, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando estão presentes a gravidade concreta e o risco de reiteração criminosa
. 6. As medidas cautelares alternativas previstas no
art
. 319 do CPP se mostram insuficientes, considerando a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a ordem pública e a integridade da vítima, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 182182 ES 2023/0196434-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

Consoante esse entendimento, destaca-se o teor do
Enunciado n° 43 do TCCR
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

No tocante à alegação de que o fato decorreu de desentendimento sob efeito de álcool, sem representação da vítima nem medidas protetivas, cumpre esclarecer que tais circunstâncias não possuem o condão de infirmar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo diante da reiterada jurisprudência que reconhece a possibilidade de decretação da custódia cautelar independentemente de solicitação expressa da ofendida.

A propósito, o art. 20 da Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) dispõe que
a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial ou mediante representação da ofendida
.

É importante destacar que, em muitos casos de violência doméstica, a vítima encontra-se em condição de vulnerabilidade emocional e psicológica, o que pode comprometer sua capacidade de expressar adequadamente o temor ou de requerer providências protetivas, cabendo ao Judiciário atuar de forma proativa na contenção da escalada da violência.

Quanto à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, não se vislumbra qualquer afronta ao ordenamento jurídico.
A

jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que possui natureza cautelar e não se confunde com antecipação de pena
.

N
esse sentido
colaciono
o
s
julgado
s
a seguir
:

(...) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se concretamente na necessidade de garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista o descumprimento reiterado de medidas protetivas.

(...)

Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante do histórico de descumprimentos por parte do paciente, bem como do risco concreto de reiteração delitiva e agravamento da situação de violência.

O princípio da homogeneidade não se aplica na hipótese, dado o caráter cautelar da prisão preventiva, que visa prevenir riscos iminentes e não se confunde com antecipação de pena.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10322782020248110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2025);

(...) 5. A existência de predicados pessoais favoráveis não obsta a prisão preventiva quando presente o periculum
libertatis
e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

6. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública e necessidade de resguardo da vítima.

(...)

4. O princípio da homogeneidade não obsta a manutenção da prisão cautelar quando evidenciada a necessidade da medida para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão deve ser afastada quando não se mostram adequadas ou suficientes para atingir as finalidades previstas no
art
. 282 do CPP. (...) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10113614320258110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2025).

Por fim, no que tange à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que, no caso concreto, tais providências seriam manifestamente ineficazes, diante da periculosidade demonstrada,
da reiteração das condutas
e do fundado receio de nova agressão à vítima. O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal condiciona a substituição da prisão por medidas cautelares à sua suficiência, o que não se verifica nos presentes autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é hialina, no sentido de que
havendo a
indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
(STJ -
AgRg
no HC: 856434 PE 2023/0345357-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024).

No caso, o risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima resta evidenciado pelo histórico de violência doméstica, pela existência de outros registros semelhantes a este ora apreciado e ineficácia das medidas alternativas
.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada,
diante da presença dos requisitos legais e autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus

e, no mérito,

DENEGO
a ordem
impetrada em favor de
W
.
S
.

S.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025